Tribunal: TJMT
Processo: 0005670-03.2006.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.
Inexistindo nos autos provas seguras a comprovar a autoria delitiva, em face do princípio constitucional in dubio pro reo, deve ser mantida a absolvição da acusada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005670-03.2006.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), NILZA FERRAZ - CPF: 304.613.161-53 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–

TRÁFICO DE DROGAS
–

PRETENDIDA
CONDENAÇÃO
– INVIABILIDADE

–

AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA -
RECURSO
DES
PROVIDO.

Inexistindo nos autos provas seguras a comprovar a autoria delitiva, em face do princípio constitucional
in dubio pro reo
, deve ser mantida a absolvição d
a
acusad
a
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
13
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT, que julgou improcedente a denúncia e absolveu
a
acusad
a

Nilza Ferraz

da imputação da prática do crime de tráfico de drogas, com fulcro no art. 386, inc.
V
II, do C
ódigo de Processo Penal
.

O inconformismo ministerial
refere-se
à
absolvição
d
a
acusad
a
, razão pela qual

pleiteia
su
a condenação
pelo crime narrado na denúncia
, ao argumento de que a materialidade e a autoria
se encontram
sobejamente comprovadas
(
id.
195045685
)
.

Manifestando-se em contrarrazões,
a
apelad
a

pugna pelo
des
provimento do recurso de apelação

(
id.
195045687
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento do recurso (
id.
195852182
).

É o relatório.

À Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado,
a defesa se insurge contra a absolvição da acusada
, razão pela qual pleiteia sua condenação pelo crime narrado na denúncia, ao argumento de que a materialidade e a autoria
se encontram
sobejamente comprovadas.

Segundo a denúncia,

“(...)
No dia 10 de maio de 2006, por volta das 20h, em um ônibus da empresa

Gontijo, prefixo 15875, na Serra da São Vicente, BR 364, KM 319, nesta Capital, a denunciada
NILZA FERRAZ

transportava 05 cinco pacotes envoltos em fita adesiva, contendo em seu interior 4,900kg da droga cocaína, em desacordo com

determinação legal ou regulamentar.

Policiais rodoviários federais receberam denúncia anônima de que haveria uma mulher

que embarcou no ônibus da empresa Gontijo, prefixo 15875, transportando drogas.

Para averiguarem essa situação, os policiais abordaram referido ônibus na Serra de São

Vicente, no posto da PRF, quando localizaram uma bolsa preta com detalhes em vermelho que continha cinco pacotes de

substância esbranquiçada em seu interior.

Imediatamente os policiais buscaram identificar a proprietária da bolsa com a droga

encontrada, conforme havia a denúncia informado que era uma mulher; mas não lograram êxito em determinar naquele momento

a quem pertencia
aquela
bagagem.

Desse modo, foram todos os passageiros levados até a delegacia da polícia federal de

Rondonópolis, mas ali também não foi possível descobrir a autoria do crime em questão; todavia, a denunciada deu mostras que

sua família tinha envolvimento com o tráfico de drogas, mas apresentou um álibi.

Durantes as investigações, descobriu-se que o álibi apresentado pela denunciada era falso

e, inclusive, a pessoa que NILZA disse poder confirmar que a ela não pertencia
aquela
bagagem confirmou ser dela a propriedade

da droga apreendida (fls.94).

Deste modo, ficou evidenciado a autoria na denunciada da droga apreendida em

transporte, que
constatou-se
trata de 4,900kg da droga cocaína, conforme laudo de fls.76/78, substância que ela transportava em

desacordo com determinação legal ou regulamentar -Anexo 1 da Portaria no344-SVS/MS e Lei 6368/76 (vigente
á
época) e

11.343/2006.

Por isso, incorreu a denunciada
NILZA FERRAZ
nas sanções
do artigo 12, da

Lei 6.386/76
, razão pela qual requer seja processada e ao final condenada. (...)”
(id.
195045174
)

Após regular instrução criminal,
o
juízo
a quo
absolveu
a
apelad
a
, em razão de não existir prova suficiente para a condenação, notadamente em relação à autoria do delito de tráfico de drogas. Veja-se:

“
Destarte, não há como se sustentar uma condenação pela prática do

crime de tráfico de substâncias entorpecentes, sob pena de vulnerar, a um só tempo, os

princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório e aquele oriundo do brocardo

latino “in dubio pro reo”
(...)
De fato, no caso em questão há dúvidas acerca do vínculo da ré com o

entorpecente e, como é sabido, em casos tais, a dúvida deve ser interpretada em favor da

acusada
(...)
”

(
id.

195045679
)
.

No caso dos autos, agiu com acerto
o juízo de primeira instância
,
pois
,
em que pese a
comprovação da materialidade
delitiva, consubstanciada na apreensão de
4,900kg
(quatro quilogramas e novecentos gramas) de
cocaína
, conforme laudo
pericial
de n.
3.14.2018.45918-01
,
acostado à id.
195045174 - Pág. 96
/98
, a autoria delitiva não restou comprovada nos autos.

Com efeito,
na fase judicial
,
a
réu
negou
a propriedade da bolsa de entorpecentes apreendida nos autos, afirmando que
estava indo visitar o filho que estava preso, e que levava consigo apenas uma bolsa contendo algumas peças de roupas e alguns doces.

Por oportuno, transcreve-se o depoimento judicializado da acusada, retirado da sentença de id.
195045679

e disponível na mídia digital de id.
195045669
. Vejamos:

“(...) Olha, boa tarde, senhor Juiz, eu estava indo visitar meu filho que caiu com droga.

Ele tinha 15 anos na época. Aí fui visitar era época do Dia das Mães que eu trabalhava, eu trabalhava aqui na Rodoviária do

Centro e quem vendeu a passagem para mim me conhece; conhece meu irmão, sabe como que eu embarquei lá? Embarquei com

uma bolsa só que eu levava meus pertences, era, roupa, doce para meu filho, só isso; não fui com sacola preta nenhuma; aí eu fui

visitar ele lá em Jataí/Goiás, quando chegou ali naquele negócio prenderam o ônibus, aí levaram o ônibus lá para lugar lá pra

polícia; aí ficamos lá, parece que era seis da tarde, até no outro dia seis da manhã ai que liberou o ônibus, aí eu fui para lá na

onde ele estava aí fiquei um dia lá e retornei de volta; mas esse negócio não era meu excelência; eu tenho como provar, e eu

trabalhava aqui, criei meus filhos trabalhando, vendendo bolo de queijo, suco e água mineral; e esse dia eu trabalhei bastante

semana inteira pra me visitar meu filho lá dia das Mães, inclusive meu filho já até morreu (...) qual que foi o álibi que a senhora

apresentou para a polícia lá, que a polícia falou que o álibi da senhora era falso, qual que foi o álibi? Simplesmente eu falei que a

bolsa, eles não falaram nada de bolsa para mim, eles pegaram minha bolsa que estava com meu pertence e revistaram tudo; a

única que eu tinha, eu não tinha outra bolsa, eu não estava com sacola preta nenhuma, eu entrei lá dentro da Rodoviária e foi

mais uma carteira que embarcou lá comigo também, mas não reparei quem, que quem entrou, quem que não entrou, entendeu? E

eu estava só com a minha bolsa mesmo, dos meus pertences que eu estava levando. Eu toda vida foi
uma mulher que eu trabalhei,

excelência, nunca teve nada. Se ele falou que eu entrei com bolsa preta, foi mentira dele. Não entrei com bolsa preta, ele só botou

uma etiqueta preta na minha bolsa de mão, aquelas bolsinhas de mão, cabia mais 2 ou
3 par
de roupa só e levei uns docinhos

para meu filho no potinho (...) a senhora falou que
a
senhora conhece o Benedito José da Silva, não é que ele trabalha lá como

bilheteiro? Naquela época ele trabalhava lá quando eu não sei se não
tá
mais lá, porque na época faz tempo, né? Eu trabalhava

nessa Rodoviária (...) a senhora disse que ele viu a senhora entrando no ônibus, não falou? Sim, eu entrei no ônibus; ele que fez o

embarque lá; ele disse que viu a senhora entrando com essa bolsa preta e vermelha! Não, não estava com a bolsa preta não. Eu.

Sacola preta não. Eu estava com a minha bolsa; inclusive ele falou que achou que a senhora estava com a bolsa do Flamengo por

causa das cores vermelha e preta, a senhora não entrou com ela? Não, não, não; não foi não, eu estava com uma bolsa, uma bolsa

de mão, que cabia dois aparelhos de roupa e os pertences meu que eu levei para meu filho na época; alguém não pediu para a

senhora levar essa droga lá? Não, não, senhor. Ninguém levou, ninguém pediu; só sei que tinha um homem que estava com uma

caixa que tinha levando o CD não sei para onde uma caixa de CD foi nesse ônibus, inclusive, esse homem estava lá dentro; lá

dentro da polícia lá; aí nós saímos tudo; eu não sei
pra
onde que esse homem ficou (...)
.
”

O depoimento prestado pelo Policial Rodoviário Federal Gláucio Romero Machado não é suficiente para calcar a condenação, na medida em que, apesar de não se recordar dos fatos em juízo, afirmou lembrar que
adotou procedimento realizado quando não se identifica o proprietário da bagagem apreendida, qual seja, conduzir
o ônibus e os passageiros

para a delegacia de polícia
.

Na delegacia, o referido Policial Rodoviário Federal prestou as seguintes declarações:

“(...) no dia de ontem estava de plantão no Posto da Polícia Rodoviária Federal na

Serra de São Vicente, localizado na BR-364 no km 319; QUE por volta das 20hs de ontem, recebeu uma denúncia anônima

dando conta que uma mulher embarcou em um ônibus da empresa Gontijo, prefixo 15875, transportando entorpecente; QUE

por volta das 20h e 30min o referido ônibus passou pelo Posto; QUE a denúncia relatava apenas que uma mulher estava no

referido ônibus trazendo drogas; QUE de fato encontraram uma bolsa no ônibus a qual continha substância com a aparência de

cocaína; QUE como a denúncia se referia a uma mulher, revistaram todas as bagagens das mulheres que se encontravam no

ônibus e também s dos homens;
QUE entrevistaram todos os passageiros no sentido de identificar quem

embarcou com a referida bolsa, mas não conseguiram nenhuma informação dos ocupantes do

ônibus
; QUE foi necessário conduzir o ônibus e os passageiros, devido ao fato de não ter se identificado a pessoa que o

transportava (...)”
(
id
. 195045174 –
Pág. 12
)
Destaquei

O motorista
Silvio José de Oliveira,
não foi ouvido na fase judicial e
,
na fase administrativa
,
afirmou ter visto a acu
sada
entrar no ônibus com uma bagagem de mão apenas, a qual parecia um marmitex. A
legou q
ue
era o responsável por etiquetar as bagagens que iriam no interior do coletivo e que
não se recordava da bagagem que foi lhe apresentada por meio de uma foto.
Vejamos o depoimento prestado pela testemunha na fase extrajudicial:

“(...) QUE em data de 10/05/2006, era o motorista responsável pelo ônibus da

empresa GONTIJO que fazia o

trajeto Porto Velho / São Paulo; QUE (PRIMEIRO QUESITO) reconhece a pessoa cuja

foto lhe é apresentada informando que a mesma teria embarcado no já referido ônibus na cidade de Cáceres/MT, por volta das

10 horas da manhã; QUE (SEGUNDO QUESITO) não se recorda exatamente do procedimento daquela mulher para

embarcar no veículo tampouco se ela quis embarcar antes das demais
para segurar lugar; QUE (TERCEIRO QUESITO)

não
se recorda se a passageira trazia consigo qualquer bagagem
; QUE (QUARTO QUESITO)
não

reconhece a bagagem cuja foto lhe é apresentada, recordando-se apenas que a mulher trazia consigo

uma sacola cujo conteúdo lhe pareceu ser uma marmitex (...)”

(
id
. 195045174 –
Pág.
112
) Destaquei

Por sua vez, a testemunha Benedito
José da Silva, declarou em juízo que trabalhava na rodoviária como bilheteiro da empresa
Contijo
e que, na data dos fatos, viu a apelada entrar no ônibus apenas com uma bagagem de mão
. Asseverou não se lembrar de detalhes do acontecido, alegando ter dito na delegacia de polícia que viu a ré entrar no ônibus com uma bolsa vermelha e preta após ter sido feita a leitura do processo e repetido o que ele havia falado perante a autoridade policial.
Transcreve-se o depoimento da testemunha, prestado na fase judicial.

“(...)
o

senhor conhece a dona Nilza Ferraz, Benedito? Olha, eu, eu
conhecia ela
de vista

né, porque eu trabalhava na Rodoviária, ela vendia água e suco, salgado na Rodoviária;
Isso
, o senhor lembra que ano que era

isso ano 20006 mesmo ou não? Então, ela vendia esse, esse negócio era aqui em Cáceres, na época tinha 2 Rodoviária, né; e eu

trabalhava na Rodoviária fora da cidade e ela trabalhava na Rodoviária central; e era mais ou menos essa data, sim;
Tá
, o

senhor é. Aqui, ó, aqui consta que ela foi abordada no ônibus da
da
empresa Gontijo, prefixo 15875 e na Serra de São Vicente

na altura do quilômetro 319 pela PRF
e lá foram encontradas uma bolsa preta com entorpecente.
O senhor chegou a ver a

dona Nilza embarcando nesse ônibus? Chegou
a
coincidência de ver ela embarcando nesse ônibus

com alguma bolsa assim não, né? Vermelho e preta? Então ela embarcou na Rodoviária sim, mas

conforme eu disse, ela embarcou com bagagem de mão, né? E que ela embarcou com uma bagagem

de mão sim; o senhor lembra quantas bagagem era? Era uma bagagem só; e inclusive essa bagagem

quem etiquetava, que colocava a etiqueta de
bagagem da mala, que é no interior do veículo, ainda

era o motorista, né? Certo; eu sei que os fatos ocorreram faz tempo, mas o senhor lembra a cor da

bagagem, não né?
Vish
, meio complicado, hein? Hoje é. É, eu lembro que que eu li aqui nos autos

que me mandaram que eu disse que era vermelho e preto assim, né?
Porque eu até falei, achei que era do

Flamengo, né? (...) O senhor se recorda de ter visto e ter tido essa ideia, essa imaginação, assim, de que tratava de uma bolsa do

Flamengo? Pelas cores? Sim;
então o senhor se le
m
bra desse fato né? Não, lembrar do fato eu lembro; mas

o tempo é que tem muita coisa que a gente já não se lembra mais, né?
(...) sim, lembrar totalmente, mas o

que aconteceu? Lembrar que ela embarcou, que ela estava com essa mala vermelha e igual eu falei até eu achei que parecia quando

a do Flamengo, agora lembrar do que e do restante, aí fica complicado, né? (...) e o senhor
acompanhou ela
até o ônibus, o senhor,

o senhor estava lá recepcionando os passageiros no ônibus etiquetando?
Então, eu etiquetei bagagem que ela subiu com

bagagem que levou No
No
, no dentro né; lá em cima e essa aí não, não chegava até mim que esse era o motorista que etiquetava

na porta
;
eu etiquetava a bagagem embaixo que ia no
porta mala
do ônibus
;
então as bagagens que iam em cima, elas eram

etiquetadas? Sim, sim, usava etiqueta que o motorista que etiqueta, né?
Etiquetava na época. Hoje até eu saí da empresa em

2007, nem lembro, nem sei mais como que funciona hoje, né? Certo e o senhor fez o reconhecimento dessa mala através de

fotografia? Sim, foi a fotografia que a polícia federal, me mostrou lá (...) e foi somente uma foto com uma mala exclusiva, né?

Sim;
Certo
, é.
Esses etiquetas
, elas ficavam com vocês ou seguia viagem com o motorista que na época era o motorista Nogueira?

Então, a etiqueta era seguia com ele, né? Ele era dele, a bagagem que ia em cima era etiquetada com ele né?
O senhor se lembra

quantas bagagens de mão ela tinha que era só essa e se tinha alguma outra? Então, igual, eu disse, eu, eu estava etiquetando as

bagagens que vai no
porta mala
, eu
vi ela
em pé com uma bolsa, uma bolsa na mão, né?
Pra
entrar, né
? (...)”
(
Excerto extraído da sentença de id.
195045679

e constante na mídia digital de id.
195045671
)

Como se vê, inobstante a
testemunha Benedito José da Silva te
nha afirmado que viu a acusada entrar no ônibus com uma bolsa vermelha e preta, não afirmou com a certeza necessária para embasar o decreto condenatório, visto que esta informação só foi trazida em juízo após ter sido lido o processo e repetido o que ele teria dito na fase administrativa.

Ademais
, do próprio depoimento da referida testemunha se extrai que ele não era o responsável por etiquetar as bagagens que
iam o
interior do ônibus, onde a bolsa com drogas foi encontrada, mas sim, as que era transportadas no bagageiro do veículo, o que dificulta ainda mais a elucidação acerca da autoria do delito, já que a bolsa apreendida não estava etiquetada nem pelo bilheteiro nem pelo motorista do ônibus.

Outrossim, como bem ponderou o douto
Procurador de Justiça, “
há apenas presunções e ilações de que a bolsa

contendo estupefaciente pertencia à recorrida pelo fato desta possuir filho que, à época,

estava preso pela prática do crime de tráfico de drogas, aliada ao depoimento do

bilheteiro Benedito, que sequer foi o responsável pela etiquetagem das bagagens e alega,

sem a certeza necessária a ensejar a condenação da recorrida, ter visto ela embarcando

com a bolsa em questão, elementos que, evidentemente, não são suficientes para

condená-la pelo referido delito, sob pena de afronta aos princípios da presunção de

inocência e do in dubio pro reo, sobretudo pelo depoimento do motorista do ônibus, Silvio,

que, ao contrário do alegado pela testemunha Benedito, não reconheceu a bagagem preta e

vermelha, ensejo em que esclareceu que a apelada entrou no transporte coletivo com uma

sacola, cujo conteúdo lhe pareceu ser uma marmitex
.
”

Logo,
inexistindo nos autos provas seguras
a comprovar a autoria delitiva
,
em face do princípio
constitucional
in dubio pro reo
, deve ser mantida a absolvição d
a
acusad
a
.

Nessamesmalinhaintelectiva
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CORRÉ QUE TRAZIA DROGAS ESCONDIDAS EM SUA GENITÁLIA PARA INTRODUZIR NO ESTABELECIMENTO PENAL – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO – OCORRÊNCIA – PROVA ORAL QUE NÃO DENOTA A AUTORIA DELITIVA DE FORMA SATISFATÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO.
No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do in dubio pro reo, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva. Ausente o juízo de certeza necessário quanto à participação do acusado na prática do crime de tráfico de drogas, imperiosa a absolvição, nos termos do art. 386, incisos V e VII
, CPP
.”
(
N.U 0031305-97.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023,
Publicado
no DJE 14/07/2023)
Destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA
– ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– VIABILIDADE

– INEXISTÊNCIA
DE LIAME OBJETIVO
– CONTEXTO
CLAUDICANTE
– ABSOLVIÇÃO
QUE SE IMPÕE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO SENTENÇA REFORMADA – RECURSO
PROVIDO PARA
ABSOLVER O RECORRENTE.
O juízo de condenação exige certeza robusta. In
casu
, inexistindo provas que apontem com inegável segurança a autoria delitiva dos
fatos narrados na inicial, impõe-se a absolvição do recorrente, com fundamento no princípio do in dúbio pro reo, em especial, pela constatação da ausência de liame probatório
. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.”
(N.U 0035272-53.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022,
Publicado
no DJE 23/05/2022)
Destaquei

Com esses fundamentos,
voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024